Tribunal: STF
Processo: AR 2741
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação rescisória ajuizada por Robson Gaspar, com fundamento no art. 966, incisos V, VII e VIII, do CPC, objetivando rescindir decisão monocrática proferida no RE 974.458, pelo Min. Luiz Fux, a qual deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Paraná para determinar a exclusão do autor dos quadros da Polícia Militar do Estado do Paraná em virtude de candidatura a cargo eletivo.



    O Autor narra o seguinte (eDOC 1, p. 2-3):



    “ingressou nos quadros da PMPR mediante aprovação em concurso público no ano de 1997, sendo devidamente aprovado no curso de formação e passando a atuar ativamente na Corporação. No ano de 2.000, o autor candidatou-se politicamente ao cargo de vereador do Município de Antonina/PR, desconhecendo o fato de que, pelo motivo de não ter completado 10 anos de serviço seria afastado da atividade, inclusive solicitou permissão aos superiores hierárquicos para concorrer ao cargo eletivo, mas em nenhum momento foi informado ou cientificado de que seria desligado/exonerado da Corporação, sendo que os superiores bem concordaram com a candidatura do ex-servidor, os quais informaram que não teria nenhum problema e só teria ele que ser afastado definitivamente da Corporação se fosse eleito, ou seja, induziram-no a erro.”



     



    Afirma que a decisão rescindenda violou o art. 14, § 8º, I, da Constituição Federal, uma vez que o dispositivo constitucional não prevê o afastamento definitivo do militar de suas atividades. 



    No ponto, destaca que a exclusão permanente do militar da Corporação demandaria a ocorrência de dois requisitos cumulativos: a candidatura e sua efetiva eleição, o que não ocorreu no presente caso. 



    Sustenta a existência de fato novo que ensejaria a rescisão do julgado. Para tanto, aponta documentos que comprovariam o desconhecimento do autor em relação à possibilidade de exclusão por conta de sua candidatura e invoca a teoria do fato consumado. 



    Ao final, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a procedência da presente ação, com a consequente rescisão da decisão monocrática exarada no RE 974.458, para que seja renovado o julgamento com base nos documentos e fatos novos apresentados. 



    A medida liminar foi indeferida (eDOC 19). 



    Contra esta decisão o Autor apresentou pedido de reconsideração, amparando-se na tese de ocorrência de erro de fato (eDOC 22). 



    O Estado do Paraná contestou a presente ação ressaltando que o alegado erro de fato, nos termos do art. 966, § 1º do CPC, não ficou configurado, tendo em vista que a situação descrita é “decorrente do erro do próprio Autor quanto às condições para concorrer ao cargo eletivo e não erro de fato na decisão impugnada” (eDOC 26, p. 4).



    Afirma que, além da necessidade de que a prova seja preexistente, o Texto Constitucional é claro ao exigir, na hipótese, o afastamento definitivo do Autor da Corporação para se candidatar ao cargo político. 



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, Defiro o benefício da justiça gratuita, conforme requerido.



    Registro que a presente ação rescisória foi proposta dentro do biênio previsto no art. 975 do CPC, considerando que o acórdão rescindendo transitou em julgado em 11.04.2017 e a ação foi ajuizada em 10.04.2019.



    No entanto, verifico que a irresignação não merece prosperar, devendo ser confirmado o indeferimento da medida liminar. 



    Com efeito, no que concerne à alegação de violação ao art. 14, § 8º, I, da Constituição, a decisão atacada assim consignou: 



    “Verifica-se, no entanto, que o Tribunal a quo divergiu do entendimento firmado por essa Corte de que o servidor público militar que, com menos de dez anos de serviço, pretenda candidatar-se a cargo eletivo, deve afastar-se definitivamente de suas atividades. O caráter definitivo decorre de uma interpretação sistemática do parágrafo 8º do artigo 14 da Constituição, que, ao prestigiar o critério de antiguidade, estabelece requisitos mais rigorosos ao servidor que conte com menos de dez anos de serviço militar. 



    A questão foi diretamente enfrentada pelo Plenário desta Corte quando do julgamento do RE 279.469, Redator para o Acórdão Min. Cezar Peluso, DJe de 20/6/2011, cujo acórdão restou assim ementado: 



    “SERVIDOR PÚBLICO. Militar alistável. Elegibilidade. Policial da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, com menos de 10 (dez) anos de serviço. Candidatura a mandato eletivo. Demissão oficial por conveniência do serviço. Necessidade de afastamento definitivo, ou exclusão do serviço ativo. Pretensão de reintegração no posto de que foi exonerado. Inadmissibilidade. Situação diversa daquela ostentada por militar com mais de 10 (dez) anos de efetivo exercício. Mandado de segurança indeferido. Recurso extraordinário provido para esse fim. Interpretação das disposições do art. 14, § 8º, incs. I e II, da CF. Voto vencido. Diversamente do que sucede ao militar com mais de dez anos de serviço, deve afastar-se definitivamente da atividade, o servidor militar que, contando menos de dez anos de serviço, pretenda candidatar-se a cargo eletivo”. 



    (...)



    Em decisão mais recente, o entendimento foi corroborado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal. Confira-se a ementa da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1381, verbis: 



    ‘EMENTA Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei estadual nº 5.729/95. Regime Jurídico do Policial Militar. Vício de Iniciativa (CF, art. 61, § 1º, II, c e f). Elegibilidade do policial militar. Matéria de Direito Eleitoral. Competência legislativa da União (CF, art. 22, I, e art. 14, § 8º). Direito de opção pela fonte da qual deverá receber sua remuneração. Violação ao art. 38 da Carta Fundamental. 1. É inconstitucional, por afronta à iniciativa privativa prevista no art. 61, § 1º, II, c e f, da Constituição, a Lei nº 5.729/95 do Estado de Alagoas, que dispõe sobre a transferência para a reserva e a reforma do policial militar, por se tratar de matérias afetas ao seu regime jurídico. 2. Ao dispor sobre o regime jurídico a que o policial militar estaria sujeito em caso de eleição para cargo público, a Lei estadual nº 5.729/95 invadiu competência legislativa da União, prevista no art. 22, I, da Constituição. 3. A Lei estadual nº 5.729/95 ofendeu, ainda, o conteúdo material do art. 14, § 8º, da Constituição, quando previu hipóteses i) de retorno ao serviço de policial militar que tenha assumido cargo público eletivo e ii) de opção pela fonte de remuneração. 4. A autorização, ao militar eleito, de optar pela fonte de pagamento, qualquer que seja a natureza do mandato, destoa do regramento constitucional disposto no art. 38 da Carta Fundamental, que somente permite o direito de opção nas estritas hipóteses de vereador e de prefeito municipal. 5. Ausência de prejuízo da ação no que se refere ao art. 3º, incisos V e VI, da Lei estadual nº 5.729/95. O vício de iniciativa é suficiente para configurar a inconstitucionalidade do dispositivo, o que dispensa maiores considerações acerca da alteração de parâmetro promovida pela Emenda Constitucional nº 18/98. 6. Ação direta julgada procedente. (ADI 1381 Relator Min. DIAS TOFFOLI, julgado pelo Tribunal Pleno, em 21/08/2014)’” (grifos nossos). 



    Desta forma, constato que a decisão rescindenda aplicou o entendimento firmado em precedente do Plenário do STF segundo o qual o art. 14, § 8º , I, do Texto Constitucional estabelece a necessidade de afastamento definitivo do militar que, com menos de dez anos de efetivo serviço, deseje se candidatar a cargo eletivo. 



    Em relação à suscitada ocorrência de fato novo capaz de justificar a rescisão do julgado, verifico que o art. 966, § 1º e VII, do CPC, estatui que: 



    “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: 



    (...) 



    § 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. 



    (...)



    VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável” (grifo nosso).



    Sendo assim, não restaram preenchidos os requisitos dos dispositivos reproduzidos, visto que o erro de fato deve corresponder à equivocada percepção da situação fática, representada nos autos pelos elementos probatórios, o que levaria o julgador a erroneamente admitir um fato inexistente ou considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido (art. 966, § 1º, do CPC).



    Além disso, a documentação acostada aos autos a respeito do alegado desconhecimento do autor sobre a possível exclusão em virtude de candidatura a cargo eletivo não constitui “prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável”. 



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, “por documento novo não se deve entender aquele que, só posteriormente à sentença, veio a formar-se, mas o documento já constituído cuja existência o autor da ação rescisória ignorava ou do qual não pôde fazer uso, no curso do processo de que resultou o aresto rescindendo” (AR 1063, Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, DJ 25.08.1995). 



    Ademais, destaco, neste contexto, que, de acordo com a parte final da redação do inciso VII, do art. 966, do CPC, a prova nova idônea a possibilitar a rescisão do julgado impugnado é apenas aquela cujo alcance seja capaz de infirmar as premissas sobre as quais se fundou a decisão rescindenda. 



    Desta forma, os elementos juntados pelo autor não satisfazem os requisitos do art. 966, §1º e VII, do CPC.



    Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DO QUE DECIDIDO NO MS 30.839. ART. 102, I, J, DA CRFB/88. ART. 966 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE NORMA JURÍDICA, SURGIMENTO DE PROVA NOVA E ERRO DE FATO. REQUISITOS DA AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CARACTERIZADOS. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E AFASTADOS PELA PRÓPRIA DECISÃO RESCINDENDA. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DESTA VIA PROCESSUAL PARA TAL FIM. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A ação rescisória é via processual inadequada à mera rediscussão de questões já expressa e fundamentadamente enfrentadas no julgamento rescindendo. 2. In casu, as alegações de violação a dispositivo de norma jurídica, surgimento de prova nova e erro de fato (art. 966, V, VII e VIII, do CPC/2015), não restaram demonstradas. 3. Agravo interno desprovido” (AR 2594-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 12.06.2017). 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COM BASE NO ART. 966, V E VIII, DO CPC/2015 CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE NO MS 29.655 AGR (REL. MIN. TEORI ZAVASCKI, TRÂNSITO EM JULGADO EM 15/2/2016). INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA OU DE ERRO DE FATO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO § 1º DO ART. 966 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A MATÉRIA. PRECEDENTES. INADEQUAÇÃO DO PEDIDO DE RESCISÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (AR 2624-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 17.05.2018). 



    Por fim, cumpre consignar a viabilidade da presente decisão monocrática, tendo em vista a jurisprudência sedimentada no Plenário desta Corte. Assim, revela-se compatível às atribuições do Relator essa competência. 



    Confira-se, a propósito, a decisão proferida na AR 1450, de relatoria do Min. Celso de Mello, DJe 30.09.2014, cujo teor transcrevo, no que interessa: 



    “(...) Impõe-se, finalmente, uma observação adicional: no desempenho dos poderes processuais de que dispõe, assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, o controle das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal, legitimando-se, em consequência, os atos decisórios que, nessa condição, venha a praticar (RISTF , art. 21, § 1º). Cumpre acentuar, neste ponto, que eminentes Juízes que compõem esta Suprema Corte têm decidido, monocraticamente, ações rescisórias, examinando-as quanto ao próprio fundo da controvérsia nelas suscitada (AR 1.411/PE, Rel. Min. Ayres Britto; AR 1.507/RN, Rel. Min. Teori Zavascki; AR 1.509/RS, Rel. Min. Dias Toffoli; AR 1.539/AM, Rel. Min. Ayres Britto; AR 1.670/SP, Rel. Min. Celso de Mello, v.g.). Nem se alegue que tal conduta implicaria transgressão ao princípio da colegialidade, eis que o postulado em questão sempre restará preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, consoante esta Corte tem reiteradamente proclamado (RTJ 181/1133-1134 , Rel. Min. Carlos Velloso; AI 159.892-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello). (grifos nossos)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à ação rescisória, ficando prejudicado o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a medida liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente